Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. REGIME DE PRECATÓRIOS (ADPF 890). EXTENSÃO DE PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. ENCARGOS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (MORA EX RE). MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. ART. 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança.
2. A apelante buscava a reforma da sentença para obter a dispensa do adiantamento das custas processuais, a fixação do termo inicial dos encargos de mora a partir do vencimento de cada fatura, a aplicação de multa de 2% sobre o débito, e a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo.
3. A sentença recorrida não se manifestou sobre a dispensa das custas, a multa de 2% e as parcelas vincendas, mas determinou que os encargos de mora fossem calculados a contar da citação.
II. Questão em discussão
4. Há as seguintes questões em discussão: (i) se a decisão proferida na ADPF no 890/DF implica a dispensa do pagamento das custas processuais pela CAESB; (ii) se o recolhimento do preparo recursal obsta a análise do pedido de dispensa do adiantamento das custas; (iii) qual o termo inicial para a incidência dos encargos de mora, se a data do vencimento de cada fatura inadimplida ou a data da citação; (iv) se é cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor do débito, a contar do vencimento de cada fatura; e (v) se devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas no curso da ação.
III. Razões de decidir
5. O fato de a CAESB se beneficiar do regime de precatórios, conforme decidido na ADPF no 890, não acarreta automaticamente a extensão de outros privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas processuais, conforme entendimento do TJDFT.
6. O recolhimento do preparo recursal pela apelante configura preclusão lógica, obstando a apreciação do pedido de dispensa do adiantamento do preparo, por ser conduta incompatível com o requerimento do benefício.
7. Tratando-se de cobrança de dívida líquida com vencimento certo, decorrente de contrato de prestação de serviços de água e esgoto, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. O art. 405 do Código Civil não se aplica ao caso por referir-se a perdas e danos.
8. A cobrança da multa de 2% por inadimplência configura inovação recursal, uma vez que não há documentação nos autos que comprove a sua pactuação, e a apelante não fez menção à sua cobrança na notificação extrajudicial ou na atualização da planilha de débitos anterior à sentença.
9. Em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, como no caso de serviços de fornecimento de água e esgoto, as parcelas que se vencerem no curso da ação devem ser incluídas na condenação, inclusive na fase de cumprimento de sentença, enquanto perdurar a obrigação e a mora, nos termos do art. 323 do CPC. Não havendo notícia de descumprimento contratual pela CAESB ou rescisão do contrato, não há óbice à inclusão das parcelas vincendas. O negócio jurídico celebrado entre as partes qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A incidência do regime de precatórios sobre as condenações judiciais da CAESB, determinada na ADPF no 890/DF, não implica a automática extensão de todos os privilégios da Fazenda Pública, notadamente a dispensa do pagamento de custas processuais. 2. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de dispensa do adiantamento das custas, caracterizando preclusão lógica. 3. Em ações de cobrança de dívida líquida e com termo certo, decorrente de contrato de prestação de serviços, os encargos de mora (correção monetária e juros) incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. 4. A inclusão de cobrança de multa contratual que não foi objeto da lide em momento oportuno configura inovação recursal, sendo inadmissível sua apreciação em sede de apelação. 5. Em ações que versem sobre obrigações em prestações sucessivas, as parcelas vincendas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a obrigação e a mora.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 91, 323; CC, art. 397; CDC, arts. 2o, 3o; CF/88, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 890, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2021; TJDFT, Acórdão 1711821, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 6/6/2023; TJDFT, Acórdão 1860724 (0731036-78.2022.8.07.0001), Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 8/5/2024; TJDFT, Acórdão 1222162 (0714360-31.2017.8.07.0001), Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 4/12/2019; TJDFT, Acórdão 1948764 (07296053720218070003), Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1288725 (07284876920208070000), Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 30/9/2020; TJDFT, Acórdão 1968802 (0713181-18.2024.8.07.0001), Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1278330 (0005816-49.2014.8.07.0018), Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 26/08/2020; STF, ADPF no 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/2/20; STF, ADPF no 616/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/5/21; STF, ADPF no 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/9/20; STF, ADPF no 524/DF-MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/20; STF, RE no 852.302/AL-AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/12/15.